Tribunal: TJDFT
Processo: 0707728-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707728-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAURICIO AGOSTINI PINTO AGRAVADO: ADILSON JOSE NOVENTA, BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA. D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as fotografias anexadas nas contrarrazões (ID 24784458). Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator